Tribunal: TJDFT
Processo: 0707579-62.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INFRUTÍFERAS AS DILIGÊNCIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DO BEM. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE BUSCAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE À CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. A matéria impugnada diz respeito à sentença de extinção do processo (sem resolução do mérito), em sede de ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, em razão da inércia da parte autora em atender à intimação para requerer a conversão em ação executiva de título extrajudicial, no prazo assinalado.

II. Constitui ônus do credor promover o andamento do processo no que a atender ao chamado judicial, ou, contrapondo-se à determinação exarada, interpor o recurso cabível, sendo insuficiente reiteração de pedido de diligências (anteriormente infrutíferas) para pesquisa da localização do demandado.

III. Outra opção disponível ao credor em ação de busca e apreensão diz respeito à conversão do pedido em ação executiva, nos moldes do artigo 4o do Decreto n. 911/1969, ante a não localização do bem alienado fiduciariamente, como evidenciado no caso em concreto. Logo, se também não se manifesta nesse sentido, no prazo assinalado, obsta o prosseguimento do processo, o que caracteriza a falta de interesse processual, consoante dispõe o inciso VI do art. 485 do Código de Processo Civil.

IV. Recurso conhecido e desprovido.